Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É viável a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o valor da causa é irrisório (art. 85, § 8o, CPC), como na espécie (R$1.000,00). Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.